Tribunal: TJSP
Processo: 0036197-78.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rever a data de dissolução da sociedade, que seria 2016, não 2010.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se,

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rever a data de dissolução da sociedade, que seria 2016, não 2010.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e impróvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0001046696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0036197-78.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, é embargado COLENDA 11a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram
os embargos de declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALEXANDRE ALMEIDA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0036197-78.2015.8.26.0114/50000 - 3a Vara Criminal de Campinas- Voto
no 4409
2
VOTO No 4409
Embargos de Declaração Criminal no 0036197-78.2015.8.26.0114/50000
Comarca: 3a Vara Criminal de Campinas
Embargante: Luiz Gonzaga de Oliveira
Embargada: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rever a data de dissolução da
sociedade, que seria 2016, não 2010.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material,
conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na
verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e impróvidos.
I - Relatório
Opôs-se embargos de declaração, para prequestionar, contra V. Acórdão de
fls. 312/320, pois a data de término da sociedade é 2016, não 2010.
II - Fundamentação
Os embargos podem ser conhecidos, todavia, são desprovidos.
Não houve qualquer contradição, tudo foi esclarecido no V. Acórdão
embargado.
"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal –
CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0036197-78.2015.8.26.0114/50000 - 3a Vara Criminal de Campinas- Voto
no 4409
3
"4.1. Sem demonstração das hipóteses de cabimento, tal como no caso em
tela (acresci), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe,
notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para
modificar o provimento anterior.
"4.2. "[...]" Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no
sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes" (EDcl no
AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
21/10/2016)" (AgRg no AREsp 1354257/MS – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik - J. 19.9.2019 – DJe 26.9.2019). Quanto ao cabimento dos embargos, cf.,
também, EDcl. No AgRg no REsp 1797895/RS – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Jorge
Mussi – J. 27.8.2019 – DJe 11.9.2019.
"(....) A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não
viabiliza essa espécie recursa – embargos de declaração - (completei)" (EDcl na APn
921/DF – CE – Corte Especial – Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura – J.
21.8.2019 – DJe 26.8.2019).
"8. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese
jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade,
não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O
fato de não serem dissecados os dispositivos que a parte quer ver reconhecidos traz
como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para
declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.
"9. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões
irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. Portanto, o
Tribunal não fica obrigado a examinar todos os normativos (ainda mais leis que não
servem ao caso) que tratam de matéria semelhante, desde que decida sob fundamentos
suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional, como ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0036197-78.2015.8.26.0114/50000 - 3a Vara Criminal de Campinas- Voto
no 4409
4
"10. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de
análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o
julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. É
entendimento também do STF, que vem afastando a necessidade de enfrentar os
dispositivos que para a parte constituem o fundamento de sua tese quando ficam
devidamente demonstradas as razões do convencimento, inclusive quando há
divergência no julgado.
"11. Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do julgado
proferido, com nítido conteúdo infringente. O que objetiva nada mais é do que fazer
prevalece tese que lhe seja mias favorável. Por esses motivos, conheço dos Embargos de
Declaração, mas lhe nego provimento" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp
1332521/PR – CE – Corte Especial – Relator Min. Herman Benjamin – J. 21.8.2019 –
DJe 2.9.2019).
"1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa
não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação
destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos
argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes" (AgRg no REsp 1796307/SP – T5 – Quinta Turma – Rel.
Min. Jorge Mussi – 6.6.2019 – DJe 12.6.2019).
"Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios" (Edcl no AgRg no EAREsp 1019243/PR – S3 – Terceira Seção – Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 22.5.2019 – DJe 30.5.2019).
Consigne-se que a dissolução da sociedade foi em 2010 (fls. 165). Ademais,
outros meios de prova indicaram a responsabilidade do embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0036197-78.2015.8.26.0114/50000 - 3a Vara Criminal de Campinas- Voto
no 4409
5
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição dos embargos de declaração.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.